Tribunal: TJSP
Processo: 2044352-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Temporária
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE PRÉVIO BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA - PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.